Tribunal: TJDFT
Processo: 0742883-09.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0742883-09.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CHRISTIANE ALVES BASTOS, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CHRISTIANE ALVES BASTOS D E S P A C H O Trata-se de apelações cíveis interpostas por BANCO DE BRASÍLIA S/A (réu) e CHRISTIANE ALVES BASTOS (autora) contra a r. sentença que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pela segunda apelante em desfavor do primeiro apelante, julgou procedentes os pedidos e condenou o réu a suspender os descontos incidentes na conta salário da autora, decorrentes dos contratos de cédula de crédito bancário no 2024547669 e 2024547677, com prestações descontadas no valor de R$ 2.320,63 e R$ 60,99, respectivamente (contratos de Novação de Dívida). Compulsando os autos, verifica-se que o apelante BRB - BANCO DE BRASÍLIA S/A, ao apresentar documentos para comprovar o recolhimento do preparo recursal, juntou apenas a guia de pagamento (ID 72288046) não tendo apresentado, contudo, o comprovante de transação bancária. Ante o exposto, em atenção ao contido no art. 1.007, § 7o, do CPC, intime-se o apelante BRB - BANCO DE BRASÍLIA S/A para, no prazo de 5 (cinco) dias, sanar o vício apontado, devendo apresentar o comprovante bancário, sob pena de não conhecimento do recurso. Caso o preparo recursal não tenha sido recolhido corretamente ao tempo da interposição da apelação, adverte-se, desde já, que o recolhimento deverá ser feito em dobro pelo recorrente, no mesmo prazo, nos termos do art. 1.007, § 4°, do CPC, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 07 de julho de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora